Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727073-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JOAO VICTOR SIQUEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0727980-37.2022.8.07.0001 ajuizada por JOÃO VICTOR SIQUEIRA SILVA em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 132557636 do processo originário): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado por JOÃO VICTOR SIQUEIRA SILVA, em face de SMILE SAÚDE- OPERADORA ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. Aduz o autor que é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré e deu entrada na emergência do Hospital Alvorada em razão de intensa dor na lombar, náuseas, vômitos e oligúria. Informa que diante da piora e a possibilidade do autor perder um Rim, os médicos concluíram de imediato que o caso, necessitava de atenção extremada, logo, indicaram a internação de urgência para o imediato procedimento cirúrgico , para retirada de cálculo na junção ureterovesical que se encontra Obstruído. Alega que a parte ré se nega a autorizar o procedimento por estar em período de carência. Requer assim, em tutela de urgência que a requerida custeie o procedimento de internação de urgência, com todos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em concordância com a prescrição médica, a que o requerido necessitar, sob pena de multa diária. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, vez que a negativa do atendimento se deu por motivo diverso do inadimplemento. Conforme relatório médico de id 132470484- Pág. 1, foi indicado ao autor “internação de urgência pelo hospital para procedimento cirúrgico de urgência devido alteração de função renal e infecção associada, já avaliado pela urologia e indicado procedimento”. O plano de saúde réu negou o pedido alegando que o procedimento de internação hospitalar, define cobertura limitada até doze horas para atendimento de Urgência/Emergência no período de carência, id 132503369. Nada obstante a previsão contratual, não resta dúvida que a situação do autor é de urgência/emergência, já que tem indicação de internação e procedimento cirúrgico de urgência, está com muita dor e corre o risco de perder o rim se o procedimento não for realizado imediatamente. Nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, a cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência é obrigatória, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física, não estabelecendo limites de tempo de internação. É certo que as partes devem obediência às regras contratuais (pacta sunt servanda), no entanto é possível haver mitigação deste princípio diante de cláusulas abusivas a fim de proteger a vida e a saúde do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Este, a princípio, é o caso dos presentes autos, pois o plano foi contratado a mais de 24 horas e a situação do autor é de urgência/emergência. Há portanto, probabilidade do direito do autor. Presente ainda no caso o perigo de dano à satisfação da medida pleiteada, caso seja deferida somente após trânsito em julgado, haja vista que, nesse período o autor pode ter a piora de seu quadro de saúde e perder órgão importante. Com efeito, este E. Tribunal já decidiu em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. Necessidade de internação de urgência/emergência. PRAZO DE CARÊNCIA PARA COBERTURA. artIGOS 12, INCISO V, "c" E 35-C, I da Lei Federal 9.656/98. ENUNCIADO 597 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em casos de necessidade de internação hospitalar em caso de urgência e emergência, prazo de carência para cobertura que não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas: art. 12, V, "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência é obrigatória, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda); porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é garantida possibilidade de discussão das respectivas cláusulas contratuais. Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". De se ver, por outro lado, que determinação de internação do paciente e custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1305149, 07013248020208079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 20/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR que o requerido autorize sua internação e conforme solicitação médica, imediatamente autorize a cirurgia para resolução do cálculo ureteral, sob pena de multa a ser aplicada por este Juízo. O réu deve comprovar em juízo o cumprimento da decisão no prazo da contestação. Cite-se.”. Em suas razões recursais (ID 38295575), o agravante afirma que o agravado é beneficiário do plano de saúde Smile Premium. Afirma que negou o procedimento cirúrgico solicitado, diante do não cumprimento da carência contratual, embora tenha coberto as doze primeiras horas dentro do ambiente hospitalar. Argumenta que é a carência contratual que garante o pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e que faz existir o equilíbrio contratual entre as partes. Assevera que cobriu as despesas hospitalares nas dozes primeiras horas de internação e não está obrigado a arcar com o custo do procedimento cirúrgico. Discorre sobre a validade das cláusulas contratuais e sobre o exercício regular do direito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que consta indicação médica para procedimento cirúrgico de urgência, devido à alteração da função renal e infecção associada, conforme relatório médico de ID 132470484 - Pág. 1 dos autos originários. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que a cirurgia de urgência foi indicada pelo médico que estava acompanhando o agravado e se mostrava necessária para desobstrução das vias renais. Logo, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, em juízo perfunctório, entendo que a hipótese em exame atrai a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso III, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Mitigando as regras contratuais quanto ao prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Ainda em juízo superficial, entendo que a orientação da 4a Turma do Tribunal de Justiça é no sentido de afastar a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Nesse sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.INTERNAÇÃOEM UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA. 1. Alimitaçãoda cobertura de urgência e de emergência, durante o período de carência, ao que foi despendido apenas nasprimeirasdozehorasde tratamento, viola a Súmula 302 do STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1374659, 07039567620218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2021, publicado no DJE: 07/10/2021 – grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃOPARA TRATAMENTO CLÍNICO EM UTI. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA TEMPO DEINTERNAÇÃOHOSPITALAR DO SEGURADO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 302, DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo plano de saúde, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). Inteligência do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento de carência, quando constatada a natureza emergencial/urgencial do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 4. Revela-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeirasdoze(12)horas, quando o paciente se encontra no período de carência, por encerrar hipótese delimitaçãodo tempo deinternação, vedada pelo Enunciado n. 302 da Súmula do STJ: ?É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internaçãohospitalar do segurado?. 5. A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de procedimentos médico-hospitalares necessários para o efetivo tratamento do paciente, quando há recomendação médica, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado. 6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 7. Apelo não provido. (Acórdão 1362403, 07015637220218070004, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 05/08/2021, publicado no DJE: 18/08/2021 – grifou-se) Portanto, prima facie, restou configurada a hipótese de urgência, o que afasta a verossimilhança das alegações do agravante e a probabilidade do direito invocado. Ademais, o perigo da demora milita em favor do agravado, pois caso o procedimento cirúrgico não seja realizado poderá lhe acarretar danos irreparáveis. Por outro lado, caso ao final o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde poderá cobrar os valores do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora